Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-21.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018531-21.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. - CNPJ: 43.996.693/0001-27 (EMBARGANTE), CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 187.808.518-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA FIGUEIRO PAULINO - CPF: 222.423.968-89 (ADVOGADO), FLAVIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 328.284.528-67 (ADVOGADO), ELISA GARCIA TEBALDI - CPF: 369.317.768-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO GIANELI - CPF: 185.218.558-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL – TINTAS E VERNIZES - LTDA
contra acórdão proferido no recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, a parte Embargante afirma, diversamente do sustentado no acórdão, que trouxe aos autos a base jurídica que justifica o justo receio apto a ensejar o manejo do presente
mandamus,
o qual não foi levado em consideração pelo juízo de valor expendido.

Descreve que o direito liquido e certo a ser tutelado é para que a autoridade coatora indicada se abstenha de exigir, mediante autuação fiscal ou qualquer outro meio, o ICMS-ST sobre os produtos da impetrante excluídos do regime de substituição tributária pelo Convênio ICMS nº 92/2015.

Diz que apesar da sobrevinda do Convênio ICMS indicado, o Estado de Mato Grosso, com base em sua legislação local, exige o recolhimento antecipado do ICMS-ST em operações de remessa interestadual (venda).

Acentua que a exigência do ICMS-ST em operações interestaduais pelo Estado de destino deve possuir respaldo jurídico em protocolo (adesão de apenas alguns Estados) ou convênio (adesão de todos os Estados).

Indica que é exatamente neste ponto que as determinações do Convênio ICMS n. 92/2015 se sobrepõe, uma vez que não prevê a incidência do ICMS-ST sobre os produtos remetidos pela embargante.

Afirma que não se trata de pretensão para concessão de salvo conduto genérico ou pretensão que visa limitar a atividade fiscalizatória do Estado, mas sim, afastar a exigência do recolhimento de ICMS-ST sobre os produtos que não estejam listados no Convênio ICMS n. 92/ 2015.

Revela que a pretensão da Recorrente é revestida de objetividade na ameaça alegada, uma vez que o ato que se pretende afastar é a autuação ilegal da embargante nas operações com produtos não sujeitos ao recolhimento de ICMS-ST.

Pontua que a segurança almejada se justifica no quanto previa à época o artigo 5º, do Anexo X, do Regulamento de ICMS deste Estado de Mato Grosso, o qual estabelecia responsabilidade solidária entre destinatário e remetente da mercadoria quanto ao recolhimento de ICMS devido por substituição tributária não recolhido tempestivamente.

Afiança que a pretensão mandamental está em linha com o requisito da objetividade da ameaça estabelecido na jurisprudência para o cabimento do mandado de segurança preventivo, consistente na abstenção da Secretaria da Fazenda da prática de um ato flagrantemente ilegal.

Nesse desiderato, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do inciso II e parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para que sejam sanadas a omissões apontadas, uma vez que (i) a embargante trouxe aos autos a base jurídica que justifica o justo receio apto a ensejar o manuseio do presente
mandamus
e (ii) não busca salvo conduto para não ser fiscalizada pelas autoridades tributárias do Mato Grosso, mas sim a aplicação do Convênio ICMS n. 92/2015.

Em contrarrazões, o ente estadual pugna pelo desprovimento do recurso. [id.
138252765]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS/ST - ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

3. Recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão restou omisso.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação.

Ao contrário do que defende a parte Embargante, o Douto Relator do recurso de Apelação consignou que “
não se depreende justo receio suficiente a ensejar violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora
”.

Ainda, restou consignado que “
em que pese a parte Impetrante aduzir que vem sendo reiteradamente autuada para o recolhimento do ICMS/ST de produtos que não estejam listados pelo Convênio Nacional nº 92/2015, apenas colacionou aos autos, como prova cabal, o TAD nº 1124708-2 (id. 79646563), onde foi autuado o contribuinte Rebouças & Cia LTDA, empresa estranha aos autos
”.

Ou seja,
o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022